Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança de alugueis e encargos a fim de condená-los a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 21.569,98 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 17/02/2020 o recorrido firmou contrato de locação com os recorrente, tendo como objeto o imóvel localizado na QE 40 Conjunto I Lote 2 Apartamento 501, Guará II, Brasília – DF, com aluguel mensal estipulado em R$ 700,00, com vencimento no dia 17 de cada mês, e pagamento via depósito bancário no Banco do Brasil, em conta de titularidade do recorrido. Os recorrentes ainda teriam se obrigado a pagar as despesas de condomínio e de IPTU. O recorrido alega que os recorrentes encontram inadimplentes, desde a data da assinatura do contrato, nos seguintes valores: aluguel de R$ 15.400,00 (referente a 2 anos e 2 meses); IPTU + Condomínio: R$ 6.169,98 (referente a 2 anos e 2 meses), no total de R$ 21.569,98. Os recorrentes compareceram à audiência de conciliação, mas não apresentaram defesa escrita.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que os recorrentes não impugnaram os valores descritos na petição inicial.
5. Nas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminares de incompetência do juizado especial e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado documento que comprovaria o pagamento parcial do débito.
6. Sem contrarrazões.
7. Gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID 73621529).
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito e eventual incompetência do juizado especial, em razão de suposta complexidade da causa, bem como se a sentença padeceria de nulidade. Em caso de análise de mérito, cumpre determinar se o pagamento parcial estaria comprovado.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Os recorrentes alegam que o juízo de primeiro grau afastou a eficácia do documento de ID 73620558 que seria o único meio de defesa apresentado. Aduz que o referido documento possui a assinatura do recorrido, cuja autenticidade demandaria a manifestação do suposto signatário.
10. O art. 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, os recorrentes formularam ao ID 73621516 pedido de oitiva de testemunhas, tendo o juízo de origem declarado que os recorrentes não esclareceram os fatos que pretendiam comprovar.
11. Nesse contexto, o art. 2o da Lei n. 9.099/95 estabelece que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na hipótese, os recorrentes estavam desassistidos de advogado(a) ou de defensor(a) público(a), de modo que não se mostra razoável exigir-lhes o mesmo rigor técnico imposto ao operador do direito. Com isso, assiste razão aos recorrentes para que o feito retorne à origem, a fim de o recorrido se manifestar sobre os documentos que comprovariam o pagamento parcial, assim como a autenticidade da assinatura que imputam ao recorrido. Precedente: Acórdão 1877388, 0710402-85.2023.8.07.0014, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 2o e 33, ambos da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1877388, 0710402-85.2023.8.07.0014, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.